Tribunal: TJES
Processo: 5009479-30.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009479-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIQUE DA ENCARNACAO DA SILVA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009479-30.2023.8.08.0000

PACIENTE: KAIQUE DA ENCARNACAO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: JULIA PIMENTEL FARAGE - ES35747

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO, JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. A diversidade de drogas apreendidas, bem como a apreensão de rádios comunicadores apontam o envolvimento profundo do recorrente com o tráfico de drogas e a periculosidade de sua conduta, demonstrando a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

3. “
A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

4
.

“
A
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

5.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009479-30.2023.8.08.0000

PACIENTE: KAIQUE DA ENCARNAÇÃO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: JULIA PIMENTEL FARAGE - ES35747

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO, JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
KAIQUE DA ENCARNAÇÃO DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0005673-97.2023.8.08.0024 em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, c
aput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante argumenta que a prisão preventiva não se mostra necessária, uma vez que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalhando licitamente, não demonstrando periculosidade em sua conduta, estando preso em decorrência apenas da gravidade em abstrato do delito.

Deste modo, alegando a ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, busca a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medida cautelar diversa.

Decisão (ID 5807246) indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 5989763).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 5996307) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), e necessário para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
)
.

Segundo se extrai do Auto de Prisão em Flagrante (ID 5781694), Policiais Militares em patrulhamento preventivo pelo Bairro Jesus de Nazareth, Município de Vitória, visualizaram o paciente com um rádio comunicador e uma sacola nas mãos. Dada ordem de parada, o paciente empreendeu fuga, sendo detido posteriormente. Realizada a busca pessoal, foram apreendidos 02 (dois) rádios comunicadores, 21 (vinte e uma) buchas de maconha, 02 (duas) unidades de haxixe, 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, 88 (oitenta e oito) pedras de crack, 01 (um) aparelho de celular e R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco) reais.

Destaca-se, ainda, que os Policiais Militares ressaltaram que um dos rádios comunicadores estava sintonizado na frequência do tráfico local, sendo possível ouvir outros indivíduos se comunicando e informando a presença de policiais no bairro.

No tocante à prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), entendo que restam presentes diante da leitura das peças informativas do Auto de Prisão em Flagrante.

Quanto ao
periculum in libertatis
, destaco, em um primeiro momento, que a diversidade de drogas apreendidas, bem como a apreensão de rádios comunicadores apontam o envolvimento profundo do recorrente com o tráfico de drogas e a periculosidade de sua conduta, demonstrando a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

Quanto à reiteração delitiva, observo que o paciente responde a uma ação penal pelo crime de roubo (autos nº 0001158-26.2021.8.08.0012), bem como possui registros de atos infracionais.

Assim, diante da variedade de drogas apreendidas e dos rádios comunicadores sintonizados na frequência do tráfico legal,
bem como pelo fato do paciente possuir registro anterior, quando ainda era adolescente, e responder por outra ação penal pelo delito de roubo
, entendo necessário o encarceramento provisório, como forma de resguardar a ordem pública e se evitar a reiteração delitiva.

Em igual sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, quando evidenciada a necessidade do encarceramento.

Insta consignar que a jurisprudência já sedimentou que
“
as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)